Tribunal: TJBA
Processo: 0707087-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0707087-16.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: PAULO ANDERSON MENEZES DE SOUZA Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Designado para lavrar o Acórdão: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA POR ATITUDE SUSPEITA E NERVOSISMO DO ACUSADO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA NA PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO NÃO SERVEM PARA AGRAVAR A PENA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A CONDUTA SOCIAL NÃO PODE SER VALORADA NEGATIVAMENTE PELA AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS DE DEFESA. MANUTENÇÃO DO AUMENTO PELA NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Paulo Anderson Menezes de Souza contra a sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A Defesa requer a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da condenação, mas a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso para ajustar a dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia reside na análise de três pontos centrais: (I) a validade da busca pessoal realizada pelos policiais militares e a existência de fundada suspeita; (II) a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (III) a adequação da primeira fase da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa dos antecedentes e da conduta social do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A preliminar de nulidade da busca pessoal deve ser rejeitada. O artigo 244 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. No caso dos autos, os depoimentos prestados pelos policiais militares demonstram claramente a existência dessa justa causa. 4. Os registros da fase policial, confirmados em juízo, indicam que o acusado demonstrou nervosismo incomum ao perceber a presença da guarnição em um local notoriamente conhecido pela prática do tráfico de drogas. Destaca-se o depoimento do Cabo PM Jadson Marcelo Rocha de Santana prestado na Delegacia de Polícia, no qual informou que foi observado um elemento demonstrando excessivo nervosismo, o que motivou a busca pessoal. Em juízo, o mesmo policial reforçou a atitude suspeita, esclarecendo que tentaram abordar o réu algumas vezes nessa noite e todas as vezes ele fugia. Essa tentativa reiterada de evasão e o nervosismo excessivo configuram a fundada suspeita exigida pela lei, legitimando a atuação policial. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a abordagem policial é legal quando baseada em elementos concretos de atitude suspeita. A constatação prévia de nervosismo e tentativa de fuga em área de intenso tráfico autoriza a revista pessoal. 6. No mérito, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão plenamente comprovadas. O Auto de Exibição e Apreensão e os Laudos Periciais confirmam a apreensão de 56 (cinquenta e seis) doses de cocaína e 4 (quatro) pedras de crack, além de dinheiro fracionado, pinos vazios e uma máquina de cartão de crédito. As circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação comercial das substâncias. 7. A autoria é certa e recai sobre o apelante. O Capitão PM Igor Stefanini Marquez Fogaça e o Subtenente Carlos Alberto de Almeida Rocha confirmaram, de forma segura e coerente em juízo, que realizaram a abordagem e encontraram todo o material ilícito na posse do acusado. As pequenas imprecisões apontadas pela Defesa referem-se a detalhes secundários decorrentes do tempo transcorrido, não sendo suficientes para invalidar os depoimentos. 8. Nesse sentido, vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" [STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022]. 9. No que diz respeito à dosimetria da pena, a sentença merece reparos na primeira fase. O juiz de primeiro grau considerou os antecedentes do réu como negativos com base em uma ação penal em curso. Contudo, a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça estabelece claramente que processos em andamento não podem agravar a pena-base. Além disso, a conduta social foi valorada negativamente sob a justificativa de que não havia testemunhas de defesa, o que viola o princípio constitucional da ampla defesa, não podendo a inércia probatória prejudicar o acusado nesse vetor. 10. Contudo, a valoração negativa baseada na natureza e quantidade das drogas (cocaína e crack) deve ser mantida, em obediência ao artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Considerando que a pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão mostra-se proporcional e adequada diante da gravidade concreta das substâncias apreendidas, o patamar é mantido. Na terceira fase, preservada a causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), a pena definitiva permanece de forma correta em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, mantendo-se, porém, o montante da pena aplicada. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal realizada por policiais militares é válida quando fundamentada em atitude suspeita concreta, evidenciada pelo nervosismo e por tentativas de fuga do acusado em área conhecida pelo tráfico de drogas. 2. A palavra dos policiais, colhida sob o contraditório, é prova idônea para a condenação por tráfico de drogas. 3. Ações penais em andamento não servem para agravar a pena-base a título de maus antecedentes (Súmula 444 do STJ). 4. A ausência de testemunhas de defesa não autoriza a valoração negativa da conduta social do réu." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: .Artigo 244 do Código de Processo Penal; .Artigos 33, caput, e 42 da Lei n. 11.343/2006. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: .STJ - AgRg no HC: 810639 SP 2023/0092240-0, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023; .STJ - AgRg no REsp: 2108571 SP 2023/0405564-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2024; .STJ - REsp: 2132619 MG 2024/0105752-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025; .STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0707087-16.2021.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante: PAULO ANDERSON MENEZES DE SOUZA e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social, sem alteração na pena definitiva. RELATÓRIO Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por PAULO ANDERSON MENEZES DE SOUZA, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA (ID 98610055), que o condenou como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A pena definitiva foi estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, após o juiz reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado e aplicar a fração redutora de 2/3 (dois terços) sobre a pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão. Em suas razões recursais (ID 100226406), a Defesa argui, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, argumentando que a abordagem se apoiou em justificativas genéricas. No mérito, requer a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas e ressaltando supostas contradições nos depoimentos dos policiais militares. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base para o mínimo legal, contestando os fundamentos utilizados na primeira fase da dosimetria. O Ministério Público do Estado da Bahia apresentou contrarrazões (ID 101557098), defendendo a legalidade da abordagem policial e a suficiência do conjunto probatório, opinando pelo desprovimento do apelo. Por fim, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que apresentou parecer (ID 101751279) manifestando-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, unicamente para afastar a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social na primeira fase da dosimetria, mantendo as demais determinações da sentença. É o Relatório. Decido. VOTO Cuida-se de Apelação interposta por Paulo Anderson Menezes de Souza contra a sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, buscando a nulidade da busca pessoal, a absolvição por falta de provas e o ajuste na dosimetria da pena. Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o presente Recurso de Apelação deve ser conhecido. Passo à análise detalhada das questões suscitadas pela Defesa. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL: A Defesa sustenta, de forma preliminar, a nulidade da abordagem policial e da consequente busca pessoal. Afirma que o procedimento não atendeu aos requisitos do artigo 244 do Código de Processo Penal, argumentando que os agentes de segurança basearam sua ação em critérios subjetivos e genéricos, sem a devida fundada suspeita. No entanto, a análise do processo afasta por completo essa argumentação. O artigo 244 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal independente de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja ocultando objetos ilícitos ou armas. Para garantir a legalidade da ação, essa suspeita deve se apoiar em elementos objetivos e concretos, exatamente o que ocorreu no caso presente. Os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase de investigação quanto perante o juízo, são esclarecedores. Na fase de inquérito policial, os Agentes destacaram que realizavam rondas em localidade conhecida como "Pela Porco" no bairro do Barbalho, área conflagrada e conhecida pela alta incidência do tráfico de drogas, oportunidade em que perceberam o acusado demonstrando nervosismo ao avistar a guarnição. O Subtenente PM Carlos Alberto de Almeida Rocha, perante a autoridade policial, afirmou: "Que, foi visualizado um elemento demonstrando nervosismo, então resolveu abordar; Que, foi encontrado na posse deste: 01 (UMA) BOLSA TIRA COLOR, COR PRETA CONTENDO EM SEU INTERIOR: 15 (QUINZE) TROUXAS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO UM PÓ BRANCO, ANÁLOGO À COCAÍNA; 04 (QUATRO) PIPETAS CONTETENDO PEDRINHAS DE COR AMARELADA, ANÁLOGA AO CRACK..." (ID. 98609924, p. 10). Corroborando essa informação e adicionando mais clareza ao contexto fático, o Cabo PM Jadson Marcelo Rocha de Santana declarou na Delegacia (ID 98609924, p. 12) que "foi observado um elemento em extremo nervosismo, que foi realizado a busca pessoal neste elemento". Durante a audiência de instrução, conforme trecho transcrito na sentença(ID 98610049), o mesmo policial explicou a dinâmica da perseguição inicial, relatando: “que tentaram abordar o réu algumas vezes nessa noite e todas as vezes ele fugia; que entraram na rua e viram que ele não estava; que voltou para o ponto onde a viatura estava e fez o contorno no quarteirão; que quando entrou com a viatura o acusado subiu para o lado onde estavam os outros dois policiais; que os outros policiais efetuaram a abordagem e encontraram os materiais; que não estava no momento da abordagem, pois estava na viatura; que viu as drogas apreendidas; que eram drogas ilícitas; que acompanhou a apresentação do acusado; que nunca tinha abordado o acusado antes; que o local é conhecido pela ocorrência de tráfico de drogas.” Esse comportamento do Apelante, demonstrado pelo nervosismo excessivo e pelas reiteradas tentativas de escapar da guarnição policial em um local reconhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, configura de maneira muito clara a fundada suspeita exigida pela lei. Não se trata de perseguição aleatória, mas de reação policial a atitudes concretas que indicavam a ocultação de algo ilícito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tais elementos validam a abordagem policial. A atuação baseada no nervosismo excessivo associado à fuga iminente legitima a ação dos agentes estatais. Nesse sentido, vale destacar: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA . FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito . 2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante. 3 . Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. (...) (STJ - AgRg no HC: 810639 SP 2023/0092240-0, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023) (grifos nossos) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA MUNICIPAL . ATUAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . (...) 3. Nesse contexto, a atuação não se mostrou ilegal no caso concreto, porquanto o "local era conhecido como de traficância e a atitude suspeita do réu, ficando nervoso ao avistar a viatura e escondendo algo na cintura, motivaram os guardas a procederem a abordagem, na qual foram encontrados com o réu as drogas" . 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2108571 SP 2023/0405564-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2024) (grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA . NERVOSISMO, TENTATIVA DE FUGA E A OCULTAÇÃO DE SACOLA EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO.(...) A busca pessoal realizada encontra amparo no art. 244 do CPP, que autoriza a revista em caso de fundada suspeita de que o indivíduo oculte consigo objetos relacionados a ilícitos penais . 4. No caso, o comportamento suspeito do indivíduo, como nervosismo, tentativa de fuga e a ocultação de sacola em local conhecido pelo tráfico de drogas, configura elementos objetivos aptos a justificar a abordagem policial. (...) (STJ - REsp: 2132619 MG 2024/0105752-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025) Sendo assim, verificada a regularidade do procedimento policial amparado em justa causa, rejeito a preliminar de nulidade. DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA: Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. A Defesa pede a absolvição do Apelante, alegando que as provas são frágeis e que os depoimentos dos Policiais apresentam contradições. A materialidade do crime de tráfico de drogas é incontestável. Está plenamente provada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 98609924, p. 14) e pelo Laudo de Exame Pericial (ID 98610052). Foram apreendidos na posse do réu 56 (cinquenta e seis) doses de cocaína (pesando 94,13g) e 04 (quatro) pedras de crack (pesando 1,80g). Além das drogas fracionadas, os policiais encontraram a quantia de R$362,60 (trezentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), pinos plásticos vazios, aparelhos celulares e uma máquina de cartão de crédito. A variedade e o fracionamento das drogas, somados aos apetrechos apreendidos, não deixam dúvidas sobre o objetivo de comércio. A autoria, por sua vez, também emerge de forma inegável dos autos. Em juízo, o Capitão PM Igor Stefanini Marquez Fogaça e o Subtenente Carlos Alberto de Almeida Rocha confirmaram a abordagem e a localização dos materiais ilícitos com o acusado. O Capitão PM Igor Stefanini relatou que a equipe realizava patrulhamento de rotina, efetuou a abordagem do réu e encontrou o material em seu poder. Da mesma forma, o Subtenente Carlos Alberto confirmou a abordagem a uma pessoa em atitude suspeita e a apreensão das drogas que foram levadas à delegacia. As eventuais pequenas falhas de memória de um dos policiais em relação a detalhes periféricos do fato (como o local exato onde a bolsa estava acomodada) são compreensíveis, considerando a rotina intensa da atividade policial e o tempo passado entre a prisão e a audiência (cerca de 4 anos). Essas circunstâncias não retiram a credibilidade das informações centrais do depoimento. Nesse sentido, vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" [STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022]. A versão apresentada pelo Apelante em juízo, de que os policiais teriam exigido nomes de outras pessoas e forjado a posse da bolsa com drogas, não encontra nenhum respaldo nos autos. É um relato isolado que tem o nítido propósito de afastar a responsabilidade penal diante do flagrante bem-sucedido. Portanto, diante de todo o cenário exposto, o conjunto probatório é forte e suficiente para manter a condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. DA DOSIMETRIA DA PENA: A Defesa pede, de forma subsidiária, a revisão da primeira fase da dosimetria da pena, buscando a sua redução para o mínimo legal. Analisando a sentença, verifica-se que o magistrado elevou a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Para justificar esse aumento, o juiz avaliou negativamente os antecedentes criminais (por existir processo em andamento contra o réu), a conduta social (por falta de testemunhas de defesa) e a natureza e quantidade da droga (cocaína em quantidade significativa). Sobre esse ponto, dou razão ao parecer da Procuradoria de Justiça. Houve erro na avaliação judicial quanto aos antecedentes e à conduta social. A Constituição Federal assegura o princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual a simples existência de ações penais em andamento não pode servir para aumentar a pena-base sob a justificativa de maus antecedentes. Esse é o comando claro da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Da mesma maneira, a conduta social do acusado não pode ser considerada ruim apenas pelo fato de a Defesa não ter apresentado testemunhas. O ônus da prova pertence à acusação e o silêncio probatório não pode prejudicar o réu nesse aspecto. Portanto, afasto a valoração negativa dos antecedentes criminais e da conduta social. No entanto, a valoração negativa fundamentada na natureza e quantidade da substância permanece inalterada. Foram apreendidas drogas de alto poder destrutivo e de grande impacto na saúde pública, como a cocaína e o crack. A quantidade de cocaína, dividida em 56 (cinquenta e seis) porções, associada à apreensão de pedras de crack, atende integralmente ao comando do artigo 42 da Lei de Drogas, o qual exige que o juiz considere com preferência esses fatores no momento de fixar a pena. O aumento aplicado pelo juiz na primeira fase elevou a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão. Levando em conta que o crime de tráfico de drogas prevê uma pena que varia de 05 a 15 anos, um aumento de 01 (um) ano pela presença marcante da natureza e quantidade nociva das drogas (cocaína e crack) atende perfeitamente à proporcionalidade e à razoabilidade exigidas. O valor encontra-se dentro da margem aceita pela jurisprudência, razão pela qual mantenho a pena-base fixada na sentença de 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, o juiz aplicou corretamente a causa de diminuição de pena do chamado tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Mantida essa fração, a pena final alcança e se concretiza em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, exatamente como definido na sentença de primeiro grau. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos estão de acordo com a legislação e devem ser preservados. DA CONCLUSÃO E DO JULGAMENTO DO RECURSO: Diante da análise dos argumentos recursais e das provas apresentadas, a condenação do Apelante é medida correta. A exclusão de duas circunstâncias judiciais mal avaliadas na primeira fase não alterou o cálculo proporcional que mantém a pena-base em seis anos, em razão da gravidade concreta das drogas encontradas com o acusado. Pelo exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para retirar a avaliação negativa dos antecedentes e da conduta social na primeira fase da dosimetria, sem, contudo, promover alteração na pena definitiva, que permanece inalterada. É como voto. Salvador, ____ de ________________ de 2026. Presidente Des. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA - Relator Procurador(a) de Justiça